Tribunal: TJMT
Processo: 1011851-07.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Agravantes: ESTADO DE MATO GROSSO
Agravado: AGRODUBOM PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI - ME
Protocolo: 1011851-07.2021.8.11.0000
LIMINAR
Visto.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do Mandado de Segurança no 1015926-83.2021.8.11.0002, impetrado por AGRODUBOM PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI - ME, deferiu o pedido liminar, para determinar que a autoridade impetrada se abstenha de exigir anotação de responsabilidade técnica e cadastro junto ao CRMV para expedição da licença para comércio varejista de produtos veterinários.
Aduz que a liminar contra a Fazenda Pública só pode ser deferida depois de esgotada as vias administrativas, o que não foi observado, pois a Agravada não requereu perante a autárquica fiscalizadora – INDEA a dispensa da exigência de apresentação de responsabilidade técnica e cadastro junto ao CRMV para comercialização de produtos veterinários.
Sustenta que a liminar deferira pelo Juízo a quo é irreversível, violando o §3o do art. 300 do CPC, bem como os artigos 1o a 4o da Lei no 8.437/ 1992 e artigos 7o, § 2o, da Lei no 12.016/2009.
Argumenta que a exigência de responsabilidade técnica e cadastro junto ao CRMV para expedição da licença possui respaldo no artigo 112, do Decreto Estadual no 1260/2017, não tendo que se falar em ato ilegal e nem em violação ao direito liquido e certo da Agravada.
Pontua que é indevida a fixação de multa diária em desfavor do Estado de Mato Grosso.
Afirma que não estão presentes os requisitos necessários para deferir a liminar pleiteada na exordial e nem para a aplicação da multa diária.
Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, para paralisar os efeitos da decisão objurgada. No mérito requer o provimento do recurso, no sentido de reformar a decisão objurgada, para indeferir a liminar pleiteada na exordial.
É o relatório.
Decido.
Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Passo a análise dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo recursal almejado. Vejamos.
Extrai-se dos autos que a Agravada se dedica ao comercio varejista de produtos agropecuários e medicamentos veterinários, não desenvolvendo a atividade privativa dos médicos veterinários.
Com efeito, os indícios se firmam no sentido de ser indevida a exigência pelo INDEA da apresentação de responsabilidade técnica e cadastro junto ao CRMV para expedição da licença necessária para o funcionamento da empresa ora recorrida.
Nesse sentido tem se pronunciado o Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMÉRCIO DE MEDICAMENTO VETERINÁRIO E RAÇÃO ANIMAL. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA. REGISTRO. NÃO OBRIGATORIEDADE. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento segundo o qual a empresa cuja atividade precípua é o comércio varejista de produtos avícolas, agrícolas e veterinários em geral, com compra e venda de artigos do ramo, não está obrigada ao registro junto ao Conselho Regional de Medicina Veterinária, à vista de essa atividade - mera comercialização dos produtos - não constituir atividade-fim da medicina veterinária. A propósito: REsp 1.542.189/SE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 26/8/2015; AgRg nos Edcl no AREsp 526.496/PR, Rel. Min. Olindo Menezes – Convocado, Primeira Turma, Dje 8/10/2015. 2. Agravo interno não provido”. (STJ - AgInt no AREsp 871.957/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, Dje 07/03/2018)
Na mesma vertente tem decidido desta e. Corte, in verbis:
“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – EMPRESA VOLTADA PARA O COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS AGROPECUÁRIOS – DESNECESSIDADE DE REGISTRO JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA PARA RENOVAÇÃO DA LICENÇA – ATIVIDADE FIM QUE NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS HIPÓTESES DE ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DE MEDICINA VETERINÁRIA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA RATIFICADA. Consoante entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça, “[...] a empresa cuja atividade precípua é o comércio varejista de produtos avícolas, agrícolas e veterinários em geral, com compra e venda de artigos do ramo, não está obrigada ao registro junto ao Conselho Regional de Medicina Veterinária, à vista de essa atividade - mera comercialização dos produtos - não constituir atividade-fim da medicina veterinária. A propósito: REsp 1.542.189/SE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 26/8/2015; AgRg nos Edcl no AREsp 526.496/PR, Rel. Min. Olindo Menezes – Convocado, Primeira Turma, Dje 8/10/2015. [...].” (AgInt no AREsp 871.957/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, Dje 07/03/2018)”. (TJMT - N.U 1004583-95.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 24/03/2021)
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO – INDEA/MT – NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO DE LICENCIAMENTO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS, EM FACE DO NÃO ATENDIMENTO DA LEI No 10.486/2016 - ATIVIDADE BÁSICA - COMÉRCIO DE ALIMENTOS E ARTIGOS PARA ANIMAIS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS - DESNECESSIDADE DE REGISTRO E CONTRATAÇÃO DE MÉDICO VETERINÁRIO – AGRAVO PROVIDO. 1 - Não cabe ao INDEA condicionar a renovação de Licenciamento para Comercialização de Produtos Veterinários à contratação de médico veterinário, para a mera atividade de comércio varejista de medicamento veterinário, pois que esta não compreende atividade privativa destes de tais profissionais. 2. O critério de vinculação da empresa com o conselho profissional está diretamente relacionado com a atividade básica que é explorada ou com os serviços prestados a terceiros, nos termos do artigo 1o da Lei no 6.839/80. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de não serem atividades privativas da medicina veterinária a comercialização de medicamentos veterinários, comércio varejista de artigos para animais e ração, comércio de produtos agropecuários e agrícolas, o que afasta a exigência de registro no Conselho Regional de Medicina Veterinária e a necessidade de contratação de médico veterinário como responsável técnico. 4 - A arguição de inconstitucionalidade é matéria que deve ser aferida primeiro pelo MM. Juízo singular, com escopo de que não recair em supressão de instância recursal”. (TJMT - N.U 1004863-09.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)
Com efeito, os indícios se firmam no sentido de que a decisão proferida pelo Magistrado a quo se encontra em consonância com a jurisprudência Pátria e deste Sodalício.
Outrossim, não vislumbro a alegada irreversibilidade da medida relativa a emissão da licença de funcionamento, uma vez que em caso de denegação da segurança, bastaria a autoridade impetrada cassar a licença de funcionamento da Impetrante/Agravada.
Em relação ao argumento de que a fixação de astreintes contraria o interesse público em razão de possível oneração da finança pública estadual, cabe registrar que a multa só será aplicada em caso de descumprimento do decisum, ou seja, por culpa da própria administração pública.
Ademais, o §1o do artigo 537 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade do Magistrado modificar o valor da multa, a periodicidade e até mesmo de excluí-la posteriormente, caso entenda que ela se tornou excessiva ou desnecessária, como cito:
“Art. 537. [...]
§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:
I - se tornou insuficiente ou excessiva; [...]”.
Além disso, de acordo com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça as astreintes não se esbarram no instituto da coisa julgada, podendo, dessa forma ser modificada ou excluída mesmo depois de transitada em julgado a demanda.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. [...] 2. A decisão que arbitra astreintes não faz coisa julgada material, visto que é apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la. [...] 4. O art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 não se restringe somente à multa vincenda, pois, enquanto houver discussão acerca do montante a ser pago a título da multa cominatória, não há falar em multa vencida. Precedente. 5. Agravo interno não provido”. (STJ - AgInt no REsp 1846190/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020)
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - REVISÃO DE ASTREINTES - VALOR EXCESSIVO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO OU OFENSA À COISA JULGADA - PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o artigo 461 do Código de Processo Civil permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afaste ou altere o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido”. (STJ - AgRg no REsp: 1035001 MA 2008/0043432-8, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 07/04/2015, T4 - QUARTA TURMA Data de Publicação: DJe 16/04/2015)
Deste modo, uma vez que a multa atende a função coercitiva, ou seja, foi estabelecida para forçar o cumprimento do comando judicial, entendo que não se encontra presente o requisito da plausibilidade do direito.
Igualmente, tendo em vista que a astrente somente será aplicada em caso de descumprimento da decisão objurgada, bem como pelo fato de que ela poder ser modificada ou suprimida em qualquer fase do processo, inclusive após o trânsito em julgado, não se vislumbra a presença do requisito do fundado receio de dano grave e de difícil reparação caso não seja deferida a tutela antecipada recursal como pleiteada.
Assim, diante da ausência dos requisitos da probabilidade do direito e perigo da demora, não se mostra possível o deferimento do efeito suspensivo recursal almejado.
Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo recursal pleiteado nas razões recursais.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Dê-se vista a Douta Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator